Tribunal: STF
Processo: AOE 20
Classe: AOE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-17
Data de publicação: 1998-09-17

Ementa:
EMENTA: Ação Originária ajuizada, com fundamento no
art. 9º do ADCT, contra ato de Governador de Estado -
Impossibilidade, tendo em vista que o dispositivo transitório se
limita a atos do Presidente da República.
Agravo regimental a que se nega provimento.